Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703667-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. M. D. A. REPRESENTANTE: FRANCISCO DELANO MELO MOURAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a atuação do Ministério Público nos autos de origem, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para eventual manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora